Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724613-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEIDIANE ELIANA DO NASCIMENTO RECORRIDOS: CRISLEY DE LIMA GOMES, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RENASCER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA QUANTO À SITUAÇÃO DO BEM. ASSUNÇÃO DOS RISCOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 138 do Código Civil, São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. O erro a que faz alusão o dispositivo consiste na falsa representação da realidade, é projetar algo em dissonância ao que ela realmente é. 2. Não pode invocar a ocorrência de erro substancial em relação ao objeto principal da declaração, aquele que declara estar ciente da real situação fundiária do bem localizado em área irregular. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 139 do Código Civil, sustentando que, ainda que não se considere que houve um erro essencial, o erro acidental restou caracterizado e, embora não seja ele capaz de anular o negócio jurídico, a condenação em perdas e danos é possível na hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os elementos acostados pela autora demonstram que não houve erro substancial em relação ao objeto principal da declaração, isto é, ao imóvel adquirido mediante cessão de direitos. Consoante se depreende da Cláusula Quinta do contrato, a apelante possuía pleno conhecimento de que estava adquirindo um imóvel irregular, a despeito dos inúmeros documentos apresentados pelo detentor da área, confira-se (ID 27545001): “CLÁUSULA QUINTA. O Promitente Cessionário está ciente de que o imóvel objeto deste instrumento encontra-se em processo de regularização junto ao GDF, e que após a quitação aguardara a regularização para a lavratura da escritura pelo órgão competente.” Afirmar que o imóvel está em vias de regularização é admitir que se trata de imóvel irregular, não cabendo à parte, agora, alegar que supôs se tratar de imóvel particular regular não sujeito à ação fiscalizatória da Administração Pública. A autora é servidora pública do Distrito Federal e possui discernimento suficiente para compreender os termos avençados. Além disso, é possível notar que ela sabia da peculiar situação fundiária do Distrito Federal, pois demonstrou receio ao celebrar o negócio, assumindo, ainda assim, os riscos oriundos da aquisição de imóvel situado em parcelamento irregular do solo. Não há comprovação de que os réus tenham induzido maliciosamente à apelante ocultando a situação do bem. Pelo contrário, depreende-se que todas as informações lhe foram prestadas satisfatoriamente, dando à adquirente pleno conhecimento sobre o imóvel que estava negociando. Assim sendo, não há como invocar a ocorrência de erro substancial em relação ao objeto principal da declaração, com o propósito de obter a nulidade do contrato, devendo a apelante arcar com o ônus decorrente da aquisição de imóvel em área irregular.” (ID 28375540 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contatual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030